Tribunal: TJDFT
Processo: 0729771-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0729771-39.2025.8.07.0000 Embargante(s) Ferragens Pinheiro Ltda. Embargado(s) Colégio Jardim Botânico Coc Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Ferragens Pinheiro Ltda. contra pronunciamento desta Relatoria (Id 74286466) que não conheceu do agravo de instrumento, por entender que houve ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e ausência de pedido final. Em razões recursais (Id 74652841), sustenta omissão quanto à impugnação indireta ao fundamento da decisão agravada, alegando que as razões recursais enfrentaram de forma clara e direta o conteúdo decisório, demonstrando que o pedido de suspensão da execução decorre de imposição legal (arts. 6o e 76 da Lei 11.101/2005), e que o juízo da execução não poderia deliberar contrariamente ao juízo universal da falência. Alega omissão quanto à possibilidade de aplicação do art. 932, parágrafo único, do CPC, afirmando que, mesmo que se admitisse deficiência formal no recurso, o vício seria sanável, sendo possível a intimação para correção, conforme jurisprudência do STJ, sob pena de ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC). Aponta contradição interna na decisão embargada, pois, ao mesmo tempo em que afirma que o pedido de suspensão foi indeferido por ter sido formulado em autos diversos, reconhece que a execução se encontra suspensa por ausência de bens, o que gera contradição lógica e desconsidera o risco concreto de perda de objeto do agravo. Cita dispositivos para fins de prequestionamento. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. O recebimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração, com a consequente integração da r. decisão de Id no 74286466, para manifestação expressa sobre os pontos ora suscitados; 2. A concessão de efeito modificativo (efeito infringente) para que seja reformada a decisão embargada, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento, permitindo sua apreciação de mérito. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante por violação à dialeticidade. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no pronunciamento recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Por outro lado, a contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. A propósito, apresento o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas (...).(JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258). No caso, a decisão embargada, catalogada no Id 74286466, não padece dos vícios alegados pela embargante. Senão vejamos. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão monocrática alegando que não foram enfrentados fundamentos relevantes e que há inconsistência lógica quanto à suspensão da execução. Todavia, não se verifica a ocorrência dos vícios apontados. A decisão embargada analisou os pressupostos recursais e fundamentou o não conhecimento do agravo de instrumento com base na ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e na falta de pedido final, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade. Ademais, mencionou expressamente o parágrafo único do art. 932 do CPC, afastando a possibilidade de saneamento do vício por considerá-lo insanável, não havendo omissão quanto ao ponto. Registro, ainda, quanto ao ponto, a inexistência de norma legal autorizando o julgador a intimar a parte para apresentar emenda às razões recursais, conforme defendido pela embargante. Igualmente, não há contradição interna. A decisão esclareceu não ter havido refutação mínima ao fundamento central adotado na decisão agravada, nem formulação de pedido final, indubitável que a ora embargante não se desincumbiu do ônus argumentativo que lhe é imposto. Concluiu, assim, pela ocorrência de iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido de reforma da decisão vergastada. Nesse contexto, reconheço apresentar a parte embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Por fim, fica a parte embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração com fins meramente protelatórios, ser-lhe-á aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao recolhimento da aludida multa. Brasília, 28 de novembro de 2026. Publique-se. Intime-se. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora